Tribunal: TJSP
Processo: 1064713-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).

- A legislação de regência sobre o tema não exige demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença grave que possibilita a isenção tributária pretendida, pois a finalidade do benefício é o de atenuar os encargos financeiros dos aposentados ou reformados com tratamento e exames de rotina necessários, que se prolongam no tempo, para o controle da doença.

Provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000498088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064713-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARINES SONNESSO LOPES CAMPAGNOLI, são apelados DIRETOR
PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1064713-75.2018.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.303)
Apelante:
Marines Sonesso Lopes Campagnoli
Apelada:
São Paulo Previdência - SPPREV
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE
RENDA.
PORTADOR
DE
DOENÇA
INCAPACITANTE.
§
21
DO
ART.
40
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DE
1988.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/2009.
OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
RETIDOS
INDEVIDAMENTE.
-
“Considera-se isento de imposto de renda o
recebimento do benefício de aposentadoria por
portador de neoplasia maligna, nos termos do
inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).
-
A legislação de regência sobre o tema não
exige demonstração da contemporaneidade dos
sintomas da doença grave que possibilita a isenção
tributária pretendida, pois a finalidade do benefício
é o de atenuar os encargos financeiros dos aposentados ou reformados com tratamento e
exames de rotina necessários, que se prolongam no
tempo, para o controle da doença.
Provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Marines
Sonesso
Lopes
Campagnoli
impetrou
mandado de segurança contra ato proferido pelo Diretor
da São Paulo Previdência -SPPREV, buscando a anulação

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 3
do ato administrativo que indeferiu o benefício de isenção
de imposto de renda e a imunidade parcial da
contribuição previdenciária.
Historia a impetrante que é portadora de neoplasia
maligna mamária, diagnosticada em novembro de 2003,
quando
foi
submetida
a
mastectomia
direita.
Não
obstante, a autoridade coatora fundamentou a negativa do
pedido administrativo, por não se ter verificado sinais
ativos da doença (e-págs. 1-13).
2.
A r. sentença de origem denegou a segurança,
fundamentando-se que “as peculiaridades do caso, quais
sejam: o lapso temporal decorrido até o requerimento e a
cura da impetrante (há 15 anos), afastam o presente caso
da descrição da Súmula 627 do STJ” (e-págs. 147-55).
3.
Do decidido apelou a requerida postulando a
reforma, sustentando a contrariedade da r. sentença com
o verbete da súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça,
que estabeleceu não estar condicionada à demonstração
da contemporaneidade dos sintomas da doença grave a
isenção tributária pretendida (e-págs. 158-77).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O Ministério Público da Comarca manifestou-se
pela não intervenção no feito (e-págs. 145-6 e 368)

É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 15 de junho de 2020 (e-pág. 370).
VOTO:

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 4
4.
Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035 do
Código de processo civil de 2015 tenha ampliado a
eficácia
suspensiva
correspondente
ao
âmbito
de
incidência do art. 543-B do Código processual de 1973,
pois que, na vigência deste último, apenas se cogitava da
suspensão dos recursos extraordinários, não por isto é
caso de entender ipso facto suspensos todos os
processos em curso, à só conta do reconhecimento da
repercussão geral.
Reconhecida a repercussão geral no RE 630.137,
na vigência do Código de processo civil de 1973, não se
tem notícia de que, na espécie, haja determinação do STF
a importar no sobrestamento do processo.
5.
Extrai-se dos autos que a impetrante, servidora
pública inativa, é portadora de neoplasia maligna

diagnosticada em novembro de 2003 - permanecendo até
os dias atuais em tratamento (e-pág. 16).
6.
Dispõe o § 21 do art. 40 da Constituição federal
vigente, com o texto incluído pela Emenda constitucional
n. 47, de 5 de julho de 2005:
“A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos
de aposentadoria e de pensão que superem o
dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for
portador de doença incapacitante.”
7.
Verifica-se
dos
autos
que
a
negativa
da
Administração pública funda-se na afirmação constante do
laudo médico expedido por São Paulo Previdência -

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 5
Spprev, de que a autora não é, atualmente, portadora de
doença que autoriza isenção tributária e que inexiste
prova
da
recidiva
da
doença
que anteriormente a
acometeu (e-págs. 21-2 e 120).

A Lei n. 7.713 de 22 de dezembro de 1988, assim
dispõe, em seu art. 6o:
“Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos
portadores
de
moléstia
profissional,
tuberculose
ativa,
alienação mental, esclerose
múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma” (o realce gráfico não
é do original).
Complementando essa norma, a Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, estabeleceu o modo de provar as
patologias ensejadoras da isenção:
“Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para
efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n.
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei n. 8.541, de 23 de
dezembro
de
1992,
a
moléstia
deverá
ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 6
Distrito Federal e dos Municípios.”
8.
Juntou-se aos autos laudo médico emitido pela
Secretaria da Receita Federal
Coordenação de
integração Fisco-Contribuinte (Médico Dr. Isaac Roitman -
cf. e-pág. 16), dando conta de que a requerente é
portadora de neoplasia maligna (CID C:50) desde
novembro de 2003, com informação de que não se trata
de doença passível de controle. Confirmando esse
diagnóstico os documentos juntados pela impetrante (e-
págs. 17-20).
Desse modo, a doença de que é portadora a
demandante
neoplasia maligna
enquadra-se no rol
das moléstias passíveis de isenção de imposto de renda,
conforme elencado na Lei n. 7.713, de 1988.
9.
No que diz com a ausência de atividade da doença,
averbe-se que o colendo Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça, em julgamento de caso análogo ao dos autos,
já entendeu que
“a
norma
acima
mencionada
não
exige
demonstração da contemporaneidade dos sintomas
da doença grava que possibilita a isenção tributária
pretendida, pois a finalidade do benefício é o de
atenuar os encargos financeiros dos aposentados
ou reformados com tratamentos e exames de rotina
necessários, que se prolongam no tempo, para o
controle da doença” (MS 2124730 -59 .2017 Des
.CARLOS BUENO , j . 20 -9 -2017 ) .
10.
Na linha do aqui exposto, recruta-se, a propósito,
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 7
“É devida a isenção de imposto de renda ao inativo
portador de doença grave, conforme elencada no
art. 39, XXXIII, do Decreto n. 3.000/1999 c/c art. 6o
da Lei n. 8.541/1992 e Lei n. 7.713/1998 art. 6o
XIV, com base em conclusão da medicina especializada, ainda que contraída após a
aposentadoria, em que pese a posterior ausência
de evidências de qualquer progressão da doença,
não enquadrável no §1o do art. 30 da Lei n.
9.250/1995. Precedentes citados: REsp. 673.741
PB, DJ 9/5/2005; REsp 677.603-PB, DJ 25/4/2005;
REsp 184.595-CE, DJ 19/6/2000; REsp 141.509 -
RS, DJ 17/12/1999, e REsp 94 .512 -PR, DJ
31/5/1999. (REsp 734.541, j. 2-2-2006).”
Invoca-se,
por
derradeiro,
entendimento
consolidado no verbete da súmula 627 do Superior
Tribunal de Justiça, que não previu situação que
excepcione sua aplicação: “O contribuinte faz jus à
concessão ou à manutenção da isenção do imposto de
renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da
recidiva da enfermidade”.
Desse modo, inexistindo óbice ao reconhecimento
da pretendida isenção, de rigor a concessão da ordem
para o acolhimento do pedido de abstenção de descontos
incidentes sobre os proventos do servidor e a imunidade
parcial da contribuição previdenciária.
11.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto concede a segurança na
apelação
interposta
por
Marines
Sonnesso
Lopes

AC 1064713-75.2018.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV -Voto 56.303 8
Campagnoli, reformando a r. sentença proferida nos autos
de origem n. 1064713-75.2018 da 12a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator